Tribunal: TJMT
Processo: 0001151-08.2017.8.11.0039
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001151-08.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), V. G. P. T. (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ALERGIA – PARECER DO NAT CONTRÁRIO AO FORNECIMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO ESPECIALISTA – MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR SIMILAR QUE TENHA MESMA COMPOSIÇÃO – CASO PERMANEÇA A NECESSIDADE - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL–– RECURSO PROVIDO.

O Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Gros
so
.

Infere-se, portanto, não ser imprescindível a avaliação de parecer técnico emitida pelo NAT.

Restou devidamente comprovada a urgência e necessidade do tratamento indicado pelo profissional Dr. Alonso Alves Filho (CRM/MT 1261), aliada a hipossuficiência da família, a procedência da ação era medida que se impunha.

Sendo assim, certamente, o laudo médico informado serve de referência para comprovação da urgência, tendo em vista que o médico que acompanha o paciente possui melhores condições de avaliar o caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em substituição processual aos interesses de VICTOR GABRIEL PRATA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de São José dos Quatro Marcos, que julgou improcedentes os pedidos para compelir os entes públicos a fornecer ao menor, representado por sua genitora, tratamento com a vacina inalante RV.

Irresignado, o apelante afirma que restou suficientemente comprovada a necessidade premente do fornecimento da Vacina Inalante RV (vacina alérgica), para tratamento de alergia ao paciente VICTOR GABRIEL PRATA, menor que conta atualmente com 13 (treze) anos de idade (nascida aos 07/07/2006), conforme se passará a demonstrar

Alega também, que a sentença foi proferida, com embasamento no parecer genérico, abstrato e, de caráter informativo, emitido por profissional integrante do NAT, sem especialização específica para o caso, indeferindo o pedido para seja realizado no paciente menor o tratamento médico prescrito pelo médico especializado, que, diga-se de passagem, atua e é especialista na área respiratória e alérgica.

Aduz que que o parecer técnico emitido pelo NAT, no qual é informado sobre a existência de medicamentos no SUS que podem “substituir” o fármaco prescrito pelo médico do paciente, foi elaborado pelo Dr. MÁRCIO VINÍCIUS RIBEIRO NETO, CRM MT 4399, Clínico Geral, Médico Intensivista, e que é notório que especialistas detêm maior técnica para expor qual seria a melhor medicação a ser prescrita ao paciente. Tanto é que o parecer apenas expôs, baseado em literatura médica, que existem outros medicamentos que “podem” substituir os receitados pelo médico do paciente, sem que, fosse indicada qualquer alternativa. Logo, nem de longe há a obrigatoriedade [necessidade] de que tal parecer seja seguido.

Frisa que justo e correto seria, para convicção concreta da utilização do tratamento ou não, outros meios de provas que entendesse cabível, mas jamais, realizar um julgamento improcedente, baseando-se, somente, no parecer do NAT que sequer tinha conhecimento da real patologia do infante, conforme alinhavado no próprio relatório emitido.

Por fim reitera, que o direito fundamental à saúde é irrestrito sendo a pessoa hipossuficiente, desprovida de condições de pagar o próprio tratamento de saúde, usuária do Sistema Único de Saúde e que vem pleitear medicamentos devidamente registrados pela ANVISA, então deve ser merecedora de proteção estatal, ainda que tais medicamentos – seja lá por qual motivo – ainda não estejam nas listas do SUS.

Contrarrazões dos Entes Estadual e Municipal pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral da Justiça, através do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo provimento do recurso. (Id. 130243169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em substituição processual aos interesses de VICTOR GABRIEL PRATA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de São José dos Quatro Marcos, que julgou improcedentes os pedidos para compelir os entes públicos a fornecer ao menor, representado por sua genitora, tratamento com a vacina inalante RV.

Em origem, trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada pelo Ministério Público Estadual atendendo os interesses de Victor Gabriel Prata face do Estado de Mato Grosso e Município de São José dos Quatro Marcos/MT, todos já devidamente qualificados nos autos.

Consta na exordial que a substituída é portadora de Rinite, Desvio Septal, Hipertrofia de Adenoide e Hipertrofia de Cornetos Inferiores, necessitando, de um tratamento com vacina Inalante RV, sendo informada pela secretaria de saúde municipal que os referidos medicamentos não são fornecidos pelo Município de São José dos Quatro Marcos/MT, razão pela qual se socorreu das vias judiciais para ver seu direito garantido.

Antes de apreciar o pedido de tutela de urgência, a autoridade judicial solicitou parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o fim de aferir a urgência na concessão do referido medicamento, tendo o referido órgão de apoio apresentado Parecer Técnico n.º 833/2017, no qual se concluiu que não há risco de vida, nem a perda da oportunidade de tratamento, nem risco para terceiros, e que o tratamento não está disponível pela rede pública de saúde.

O juízo a quo julgou improcedente a demanda, baseando-se no parecer do NAT, ao argumento de que inexiste comprovação de urgência e eficácia do pleito solicitado, bem como que existem alternativas viáveis junto à rede pública.

Todavia, o Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando o envio dos autos ao referido órgão como uma imposição aos magistrados para a análise dos feitos relativos à saúde.

Ademais, não suprimindo o parecer do NAT, nem tão pouco o desmerecendo, afinal este tem elevada importância na garantia aos Magistrados quanto ao fornecimento de subsídios técnicos, verifica-se após detida consulta nos autos, que foram juntados laudos médicos, comprovando a necessária urgência na entrega dos insumos pleiteados.

Na hipótese, a necessidade de avaliação pelo NAT para confecção de parecer técnico, posto tratar-se de faculdade do Magistrado determinar ou não o encaminhamento dos autos ao mencionado núcleo a fim de subsidiar sua decisão, podendo afastar tal medida de ofício quando a inicial estiver devidamente instruída com laudos, relatórios, exames e prontuários, que deixem clara a necessidade do tratamento.

Infere-se, portanto, não ser imprescindível a avaliação de parecer técnico emitida pelo NAT, no caso em circunstância.

Isso porque, da análise acurada da inicial, dos documentos que a instruem, bem como dos relatórios médicos e exames juntados (ID. 122841074 - Pág. 19/23), contata-se que está devidamente comprovada a urgência e necessidade do tratamento indicado pelo profissional Dr. Alonso Alves Filho (CRM/MT 1261), aliada a hipossuficiência da família, a procedência da ação era medida que se impunha.

Corrobora entendimento jurisprudencial pátrio, sobre o assunto:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR – O PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO/NAT SE TRATA APENAS DE UMA RECOMENDAÇÃO, NÃO SENDO OBRIGATÓRIA A SUBMISSÃO DOS AUTOS À ESTE – PARECER DO NAT TEM APENAS CARÁTER ORIENTATIVO – URGÊNCIA NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS INSUMOS PLEITADOS COMPROVADA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE RESPEITADO – NÃO É GENÉRICA A SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS NOS EXATOS TERMOS DO PEDIDO NA INICIAL - PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO – MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE – COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL - OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA APLICADA PELO BLOQUEIO JUDICIAL NAS CONTAS DOS REQUERIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – O item do Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

2 – Em que pese a fazenda pública estadual aduzir que não resta comprovado nos autos a urgência na disponibilização dos insumos pleiteados, verifico, pelos documentos médicos anexados aos autos, que o infante apresenta, entre outros problemas de saúde, osteogênese imperfeita tipo 1, apresentando fratura do fêmur e do quarto arco costal direito com apenas seis meses e oito dias de vida, sendo, assim, imprescindível o fornecimento dos insumos alimentares pleiteados com a maior brevidade possível, que irão garantir ao menor maior qualidade de vida.

3 - Quanto à alegada ofensa ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência, como se apresenta o caso dos autos.

4 - Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento que era impossível definir, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde da criança, vez que, o menor possui diversos problemas de saúde, podendo, em momento diverso, ser necessária a substituição ou o implemento de determinado insumo/remédio.

5 – O fornecimento dos insumos vindicados deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

6 - A continuidade do fornecimento dos insumos, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos, com a devida prestação de contas.

7 – Deve-se substituir a multa aplicada pela possibilidade de bloqueio judicial nas contas dos entes públicos requeridos, que somente será determinado em caso de descumprimento da obrigação e desde que comprovada tal desobediência, competindo à parte Autora instruir o pedido de bloqueio de valores com prescrição médica e orçamentos atualizados, bem como a juntar aos autos a correspondente prestação de contas da verba bloqueada.

(N.U 0003943-56.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

Sendo assim, certamente, o laudo médico informado serve de referência para comprovação da urgência, tendo em vista que o médico que acompanha o paciente possui melhores condições de avaliar o caso.

Dessa forma, existentes, no caso em apreço, a probabilidade do direito, a justificar o pleito do apelante, através de laudos e requerimentos médicos, e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação em face do atual estado de saúde fragilizado, somado à falta de recursos para custear o suplemento, exigem providências imediatas, exatamente por se tratar de direito que não pode esperar, sob pena de comprometer o desenvolvimento e ocasionar dano irreversível.

Desse modo é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, se, e quando, se registra situação configuradora de inescusável omissão.

Assim, havendo divergência entre o interesse público e a defesa dos direitos fundamentais, reconhecidos em normas constitucionais, e o interesse do ente municipal, deve-se dar prevalência ao primeiro em relação ao segundo, pois a atuação passa a constituir-se numa obrigação do Estado (lato sensu), e não mera oportunidade, ou conveniência de política de gestão de governo.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).”

De outra banda, a autoridade judiciária tem o poder-dever de reparar lesão a direito, de acordo com o disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, mormente em se tratando de direitos da criança e do adolescente, que gozam de prioridade absoluta, de acordo com os termos da citada Carta e os Princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se podendo falar em discricionariedade do Administrador Público.

A Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim, tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1º, do art. 5.º, de que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”.

E ainda mais adiante afirma o dever de assistência, com prioridade, onde se insere a pretensão deduzida:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;”

A previsão constitucional de que é dever do Estado, entre outros, a saúde, encontrou ressonância no Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

E ainda:

“Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...),

VII - de acesso às ações e serviços de saúde;”

Logo, não há qualquer dúvida de que o sistema constitucional e legal cuidou de estabelecer um círculo de proteção, atribuindo aos entes federados, individual ou coletivamente, pois de forma compartilhada, a responsabilidade pelo atendimento à saúde.

E, por ser obrigação, deve estar inserida nas políticas públicas locais, com suficiência orçamentária, sem que seja aplicável a teoria do possível.

Outrossim, improcedente o argumento de que a ausência dos medicamentos pleiteados na lista do SUS obstam o seu fornecimento, visto que tal regulamentação não pode servir de pretexto para o administrador público esquivar-se de seu dever de prestar saúde.

De igual modo, não procedem as alegações do recorrente de que o medicamento pleiteado não integra a lista do SUS, posto que é possível fornecimento de outro similar, desde que possua a mesma composição.

Ademais, a lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento ou tratamento médico, dependendo o caso concreto da avaliação médica.

Desse modo, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do V.G.P.T. e determino que, caso permaneça a necessidade medicamentosa do apelado (comprovadamente por exames e laudos médicos), o Estado de Mato Grosso forneça o medicamento pleiteado ou outro com a mesma composição, fornecido pelo SUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022